Tribunal: TJES
Processo: 0030324-73.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0030324-73.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIBUIDORA PERIN & MOREIRA LTDA
APELADO: ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0030324-73.2017.8.08.0035

APELANTE:
DISTRIBUIDORA PERIN & MOREIRA LTDA

APELADO:
ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença
de fls. 80/83
,
que julgou
parcialmente p
rocedente s o s pleito s autora is,
de modo a “
i) declarar a nulidade da dívida referente à Nota Fiscal de fl. 58 e, via de consequência, anular seu protesto; e ii) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Em razões de apelação, afirmou-
se que
“o valor de R$1.000,00 fixado a título de indenização merece incremento,
n
ão somente para que fique mais condizente com a jurisprudência do E. TJ/ES, mas p
a
ra que sirva de desestímulo à recorrida e efetiva reparação à recorrente. Lado outro, a sentença fixou o valor de apenas R$500,00 a título de honorários de sucumbência.
Concessa venia
, trata-se de valor irrisório, que não se coaduna com o trabalho dis
p
endido na causa, especialmente considerando o seu tempo de duração”.

De logo
, registro não prosperar a irresignação.

Colhe-se da exordial a narrativa de que sofreu a recorrente
o protesto de duas duplicatas no
s
valor
es
de R$335,06 (trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos) e R$2.839,99 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), tendo como credora a
recorrida
,
com quem, porém,
nunca
teria
realiz
ad
o qualquer negócio,
a partir do que pleiteou a declaração de nulidade do débito e a imposição de indenização a título de danos morais.

A conclusão inserta no
comando sentencial – e não controvertida nesta instância – foi no sentido de que
a
primeira negativação, no valor de R$335,06 (trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos),
teria sido lançada pela
Caixa Econômica Federal,

em nada relacionando-se ao demandado
.
Já quanto à
segunda negativação,
pertinente a débito da monta de
R$2.839,99 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos),
assentou-se assistir razão à parte
requerente,
pautando-se nessa premissa a definição da magnitude do êxito autoral.

A procedência alcançada na origem, portanto, consolidou-se em razão da cobrança de
R$2.839,99 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)
por meio de protesto e inscrição perante órgão de proteção ao crédito
,
não obstante a inexistência de tal
débito
,
o que, de fato, configura dano moral
in re ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas, a teor da jurisprudência emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“’
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)” (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC,
publicado em
19/8/2022).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.838.091/RJ,
publicado em
1/12/2021).

Menciono, a título de reforço argumentativo, ser
sabido
que
a
pessoa jurídica
pode

sofrer dano moral,
orientação já tornada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça (nº
227
)
.
A afetação, em tal caso, se dá sobre
sua honra objetiva (reputação social), já que desprovida de honra subjetiva, comprometendo o conceito público que projeta perante clientes, fornecedores e demais agentes com que interage no desempenho do mister negocial.

Tal panorama de responsabilização, delineável nos termos dos artigos 186 e 927 do CC,
permeia
reflexão acerca do
quantum
indenizatório,
que,
a seu turno, deve considerar
os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

A
s indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa a enriquecimento indevido,
a partir do que concluo pelo acerto na fixação promovida na origem (R$
1
.000,00 - mil reais), eis que desdobramentos
advindo
s da
inscrição negativa
não foram
elucidados
.

N
o tocante aos honorários advocatícios, destaco
assim disp
or

o artigo 85 do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.[...]”

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que a demanda não teve seu trâmite alongado, transcorrendo dois anos e seis meses entre a propositura e a prolação de sentença; a
atuação do causídico

representante
da parte vencedora
se dera com zelo
; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Embora dotada de expressão econômica a pretensão autoral (acolhida apenas parcialmente, cabe lembrar, não obstante aplicável
in casu
o artigo 86, parágrafo único do CPC), o valor alcançado pela condenação (R$1.000,00 a título de danos morais) e aquele referente ao proveito econômico (débito elidido – R$
2.839,99
), em verdade,

corroboram
a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária,
aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado (R$
5
00,00)
,
nos termos da
regra excepcional
dispost
a
no §8º do artigo 85.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ,
deixo de arbitrá-los
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.

RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.

A conclusão inserta no comando sentencial – e não controvertida nesta instância – foi no sentido de que
a
primeira negativação, no valor de R$335,06 (trezentos e trinta e cinco reais e seis centavos),
teria sido lançada pela
Caixa Econômica Federal,
em nada relacionando-se ao demandado
.
Já quanto à
segunda negativação,
pertinente a débito da monta de
R$2.839,99 (dois mil oitocentos e trinta
e nove reais e noventa e nove centavos),
assentou-se assistir razão à parte
requerente,
pautando-se nessa premissa a definição da magnitude do êxito autoral.
A procedência alcançada na origem, portanto, consolidou-se em razão da cobrança de
R$2.839,99 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)
por meio de protesto e inscrição perante órgão de proteção ao crédito
,
não obstante a inexistência de tal
débito
,
o que, de fato, configura dano moral
in re ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas
.

2.
A
pessoa jurídica
pode

sofrer dano moral,
sendo que a
afetação, em tal caso, se dá sobre
sua honra objetiva (reputação social),
já que desprovida de
honra subjetiva,
comprometendo o conceito público que projeta perante clientes, fornecedores e demais agentes com que interage no desempenho do mister negocial
,
a partir do que
se
conclu
iu
pelo acerto na fixação promovida na origem, eis que desdobramentos
advindo
s da
inscrição negativa
não foram
elucidados
.

3.
A
demanda não teve seu trâmite alongado, transcorrendo
dois anos e seis
meses entre a propositura e a prolação de sentença; a
atuação do causídico

representante
da parte vencedora
se dera com zelo
; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.
E
mbora dotada de expressão econômica a pretensão
autoral
(acolhida apenas parcialmente, cabe lembrar, não obstante aplicável
in casu
o artigo 86, parágrafo único do CPC)
,
o valor alcançado pela condenação (R$1.000,00 a título de danos morais) e aquele referente ao proveito econômico (débito elidido – R$
2.839,99
),
em verdade,

corroboram
a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária,
aplicada no juízo de origem, bem como o montante arbitrado
,
nos termos da
regra excepcional
dispost
a
no §8º do artigo 85.

4
.
Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.